Tribunal: STM
Processo: 7000018-63.2025.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. ANPP. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TIPICIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado, pela prática do crime de deserção (art. 187 do CPM), à pena de 6 meses de detenção, com sursis pelo prazo de 2 anos, assegurado o direito de recorrer em liberdade. 2. Fato relevante. O Militar ausentou-se da unidade sem autorização por período superior a oito dias, sendo lavrado termo de deserção, com posterior apresentação voluntária e reinclusão ao serviço ativo. 3. Decisão anterior. Conselho Permanente de Justiça julgou procedente a denúncia e condenou o acusado. Defesa sustenta ausência de condição de prosseguibilidade, nulidade por não oferecimento de ANPP e, no mérito, excludente de culpabilidade ou atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o licenciamento do militar afasta a condição de prosseguibilidade da ação penal por deserção; (ii) saber se a recusa de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público gera nulidade; e (iii) saber se estão presentes a inexigibilidade de conduta diversa ou a ausência de dolo aptas a afastar a culpabilidade ou a tipicidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O status de militar da ativa constitui condição de procedibilidade apenas para o recebimento da denúncia. O licenciamento posterior não impede o prosseguimento da ação penal, salvo hipótese de incapacidade para o serviço militar, não verificada no caso. 6. Ainda que se admita, em tese, a incidência subsidiária do art. 28-A do CPP no âmbito da JMU, o ANPP não configura direito subjetivo do acusado. Trata-se de faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à avaliação de sua adequação. A recusa fundamentada não gera nulidade. 7. O estado de necessidade exculpante exige prova de perigo atual e inevitável. Alegações genéricas de esgotamento físico e mental, desacompanhadas de prova idônea, não afastam a culpabilidade. 8. O crime de deserção é de mera conduta e se consuma com a ausência injustificada por mais de oito dias da unidade em que serve. Não se exige dolo específico. A apresentação voluntária posterior não afasta a tipicidade nem o dolo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: “1. O licenciamento do militar após o recebimento da denúncia não afasta a prosseguibilidade da ação penal por deserção, salvo incapacidade para o serviço militar. 2. O acordo de não persecução penal constitui faculdade do Ministério Público, cuja recusa fundamentada não gera nulidade. 3. Alegações não comprovadas de esgotamento físico e mental não configuram estado de necessidade exculpante. 4. O crime de deserção é de mera conduta e independe de dolo específico, sendo irrelevante a apresentação voluntária posterior para afastar a tipicidade.” Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 39 e 187; CPPM, arts. 296 e 457; CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000632-40.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 4.12.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000108-54.2024.7.04.0004, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 3.2.2026; STM, Apelação Criminal nº 7000386-82.2023.7.01.0001, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 4.12.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000724-86.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 5.12.2024; STM, Apelação Criminal nº 7000022-07.2024.7.03.0103, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 13.2.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000061-06.2024.7.00.0000. Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 22.5.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000018-63.2025.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FELIPE PINTO BEZERRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000018-63.2025.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: FELIPE PINTO BEZERRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO
ATIVO.
ANPP.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
TIPICIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado, pela
prática do crime de deserção (art. 187 do CPM), à pena de 6 meses de detenção,
com sursis pelo prazo de 2 anos, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
2. Fato relevante. O Militar ausentou-se da unidade sem autorização por período
superior a oito dias, sendo lavrado termo de deserção, com posterior
apresentação voluntária e reinclusão ao serviço ativo.
3. Decisão anterior. Conselho Permanente de Justiça julgou procedente a
denúncia e condenou o acusado. Defesa sustenta ausência de condição de
prosseguibilidade, nulidade por não oferecimento de ANPP e, no mérito,
excludente de culpabilidade ou atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o licenciamento do militar afasta a
condição de prosseguibilidade da ação penal por deserção; (ii) saber se a recusa
de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público gera nulidade; e (iii) saber se
estão presentes a inexigibilidade de conduta diversa ou a ausência de dolo aptas
a afastar a culpabilidade ou a tipicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O status de militar da ativa constitui condição de procedibilidade apenas para
o recebimento da denúncia. O licenciamento posterior não impede o
prosseguimento da ação penal, salvo hipótese de incapacidade para o serviço
militar, não verificada no caso.
6. Ainda que se admita, em tese, a incidência subsidiária do art. 28-A do CPP no
âmbito da JMU, o ANPP não configura direito subjetivo do acusado. Trata-se de
faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legais e à avaliação de sua adequação. A recusa fundamentada não gera
nulidade.
7. O estado de necessidade exculpante exige prova de perigo atual e inevitável.
Alegações genéricas de esgotamento físico e mental, desacompanhadas de
prova idônea, não afastam a culpabilidade.
8. O crime de deserção é de mera conduta e se consuma com a ausência
injustificada por mais de oito dias da unidade em que serve. Não se exige dolo
específico. A apresentação voluntária posterior não afasta a tipicidade nem o
dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento: “1. O licenciamento do militar após o recebimento da
denúncia não afasta a prosseguibilidade da ação penal por deserção, salvo
incapacidade para o serviço militar. 2. O acordo de não persecução penal
constitui faculdade do Ministério Público, cuja recusa fundamentada não gera
nulidade. 3. Alegações não comprovadas de esgotamento físico e mental não
configuram estado de necessidade exculpante. 4. O crime de deserção é de mera
conduta e independe de dolo específico, sendo irrelevante a apresentação
voluntária posterior para afastar a tipicidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 39 e 187; CPPM, arts. 296 e 457;
CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000632-40.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 4.12.2025;
STM, Apelação Criminal nº 7000108-54.2024.7.04.0004, Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira, j. 3.2.2026; STM, Apelação Criminal nº 7000386-
82.2023.7.01.0001, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 4.12.2025; STM,
Apelação Criminal nº 7000724-86.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi, j. 5.12.2024; STM, Apelação Criminal nº 7000022-07.2024.7.03.0103,
Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 13.2.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000061-
06.2024.7.00.0000. Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 22.5.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas de ausência de condição
de prosseguibilidade da ação penal em razão do licenciamento e de nulidade por não
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e, no mérito, em negar
provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, mantendo integralmente
a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União - DPU
(Processo nº 7000018-63.2025.7.12.0012, Deserção – APM, evento 75), contra a sentença, de
4/9/2025, do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, julgou procedente a denúncia
para condenar o Sd EV FELIPE PINTO BEZERRA pela prática do delito previsto no art. 187
do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício
da suspensão condicional da pena - sursis - pelo prazo de 2 (dois) anos, assegurando-lhe o
direito de recorrer em liberdade e o regime aberto para o caso de eventual cumprimento da
pena (APM, evento 66).
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em 13/1/2025, em decorrência
dos seguintes fatos narrados (Processo nº 7000237-13.2024.7.12.0012 – IPD, evento 37):
Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o ora denunciado faltou ao quartel
desde o dia 30 de setembro de 2024. Transcorridos mais de oito dias contados da verificação
da ausência desautorizada e, não tendo se apresentado na Unidade Militar em que servia, foi
lavrado o Termo de Deserção em 09/10/2024, sendo excluído do serviço militar (evento 1,
ACUSATÓRIA5, TERMO_DESERCAO8 e 9, OUT10).
O denunciado se apresentou voluntariamente em 06 de janeiro de 2025. Submetido à inspeção
de saúde, foi considerado apto para o serviço militar e, portanto, reincluído às fileiras do
Exército Brasileiro (eventos 19, 23 e 33).
Dessa forma, ausentando-se, livre e conscientemente, de sua unidade, sem licença ou
autorização, por mais de oito dias, o Sd EV FELIPE PINTO BEZERRA consumou o crime de
deserção.
Pelo exposto, DENUNCIO o Sd EV FELIPE PINTO BEZERRA como incurso nas sanções do
art. 187 do Código Penal Militar. (...)
Consta da Instrução Provisória de Deserção (IPD) que, em 9/10/2024, no
Centro de Instrução de Guerra na Selva, configurada a ausência injustificada do militar por
período superior a oito dias, consumando o delito previsto no art. 187 do CPM, foi lavrado o
Termo de Deserção (IPD, evento 1, docs. 8 e 9). Na mesma data, o soldado foi excluído das
fileiras do Exército (IPD, evento 1, docs. 5 e 10).
A pedido do Ministério Público Militar (MPM), foram realizadas três
diligências de busca e captura no endereço conhecido do desertor, nas datas de 5/11/2024,
6/11/2024 e 12/11/2024, ocasiões em que a mãe do militar informou desconhecer o paradeiro
do filho e não ter tido contato com ele desde o início de outubro (IPD, evento 6 e evento 10,
doc. 2).
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frustradas as diligências, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM deferiu o requerimento do MPM e determinou que se aguardasse em
cartório a apresentação voluntária ou a captura do indiciado pelo prazo legal (IPD, evento
17).
Em 6/1/2025, o trânsfuga apresentou-se voluntariamente em sua Organização
Militar (OM), ocasião em que foi recolhido à prisão em sua OM e submetido ao exame de
higidez física, cujo resultado apontou: “exame físico sem alterações” (IPD, evento 19).
Submetido à inspeção de saúde em 8/1/2025, restou consignado na Ata de
Inspeção de Saúde: “apto para fim de serviço militar” (IPD, evento 23). Em 9/1/2025, foi
juntado aos autos o ato de reinclusão no serviço ativo do Exército, a contar de 6/1/2025 (IPD,
evento 33).
Ainda em 8/1/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM
homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória, determinando a expedição
do respectivo alvará de soltura (IPD, evento 25).
Em 13/1/2025, o Parquet Militar ofereceu denúncia contra o Sd EV FELIPE
PINTO BEZERRA pela prática do delito de deserção (IPD, evento 37).
Em decisão de 20/1/2025, o Juízo da Auditoria da 12ª CJM recebeu a denúncia
e determinou a citação do Acusado (IPD, evento 40).
Devidamente citado em 3/2/2025, o réu declarou que seria assistido pela DPU
(APM, evento 13, doc. 1).
Intimada quanto ao recebimento da denúncia bem como da citação do Acusado,
a DPU apresentou tempestivamente resposta à acusação em 10/3/2025 (APM, evento 16),
ocasião em que, dentre outros pedidos, solicitou a intimação do MPM para manifestar-se
quanto à eventual propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Em 9/4/2025, foi juntado aos autos ofício do Comandante do Centro de
Instrução de Guerra na Selva, juntamente com o boletim da publicação do ato, informando
que o réu foi licenciado de ofício das fileiras do Exército, a contar de 4/4/2025 (APM, evento
18).
Em manifestação de 12/6/2025, o MPM consignou que o ANPP não se
mostrava suficiente para a reprovação e prevenção do crime em apuração. Sendo assim,
negou a propositura do ANPP, destacando o não preenchimento dos requisitos legais, e
requereu o prosseguimento da ação penal (APM, evento 27).
A sessão de julgamento ocorreu em 27/8/2025, ocasião em que, após a
inquirição da testemunha arrolada pela Defesa, o interrogatório do Acusado e as sustentações
orais do MPM e da DPU, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de
detenção, pela prática do crime previsto no art. 187 do CPM, com a concessão do sursis, do
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional aberto para eventual caso de
cumprimento de pena (APM, evento 65).
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A intimação eletrônica da DPU foi confirmada em 14/9/2025 (APM, evento
73). Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, de forma tempestiva, em
24/9/2025 (APM, evento 75).
A sentença transitou em julgado para a acusação em 16/9/2025 (APM, evento
74).
Nas razões recursais, a DPU sustentou, em síntese, que o militar encontrava-se
em situação de extremo esgotamento físico e mental, o que representaria perigo real à sua
integridade e configuraria estado de necessidade exculpante. Defendeu, ainda, a absolvição
pela atipicidade da conduta, sob o argumento de que o soldado não teria agido com dolo.
Ao final, a Defesa requereu: a) acolher a primeira preliminar, para decretar a
extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de condição de
prosseguibilidade, por ter o Apelante sido licenciado do serviço ativo; b) subsidiariamente,
acolher a segunda preliminar, para anular o processo desde a recusa do MPM, determinando a
remessa dos autos para a oferta do ANPP; c) caso superadas as preliminares, no mérito,
absolver o Apelante, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, pela excludente de
culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa); d) alternativamente, absolver o Apelante,
com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade da conduta, ante a ausência
de animus deserendi (APM, evento 80).
O MPM, em Contrarrazões, destacou que o próprio interrogatório do Acusado
revela que ele abandonou o serviço militar por não se adaptar à rotina da caserna, optando por
mudar-se para uma aldeia indígena em Coari/AM. Ressaltou que a Defesa não apresentou
qualquer documento comprobatório de alegados danos físicos ou mentais. Sustentou que o
estado de necessidade, no caso, não se configura para justificar a inaptidão do Apelante no
cumprimento de compromissos e responsabilidades inerentes ao serviço. Refutou, ainda, a
alegação de ausência de animus deserendi, esclarecendo que o crime do art. 187 do CPM não
exige dolo específico, bastando a ausência injustificada pelo prazo legal. Por fim, pugnou
pelo desprovimento do recurso de Apelação, com a manutenção da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pela douta
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pela rejeição das preliminares suscitadas pela defesa e, quanto ao mérito, pelo
desprovimento do recurso de Apelação defensivo, com a consequente manutenção integral da
sentença condenatória recorrida (evento 12).
Em 24/2/2026, a DPU apresentou manifestação cujo teor reitera os argumentos
apresentados nas razões de Apelação (evento 27).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Antes de adentrar ao mérito do presente apelo, faz-se necessário analisar as
preliminares suscitadas pela defesa.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO
A Defesa sustenta que o licenciamento ex officio do Apelante, ocorrido em
4/4/2025, teria afastado a condição específica de prosseguibilidade da ação penal militar,
porquanto o crime de deserção exigiria a manutenção do status de militar durante todo o
curso do processo, inclusive para julgamento.
Tal tese não encontra amparo no ordenamento jurídico castrense nem na
jurisprudência consolidada desta Corte.
É assente que, nos crimes de deserção, a condição de militar da ativa constitui
condição de procedibilidade, exigida para o regular recebimento da denúncia. Por essa razão,
o art. 457 do CPPM determina que o desertor sem estabilidade seja submetido à inspeção de
saúde e, sendo considerado apto, reincluído às fileiras, a fim de viabilizar a persecução penal.
No caso dos autos, esse requisito foi integralmente observado. O Apelante
apresentou-se voluntariamente em 6/1/2025, foi considerado apto em inspeção de saúde
realizada em 8/1/2025 e reincluído no serviço ativo, circunstância que legitimou o
recebimento da denúncia em 20/1/2025.
A posterior perda do vínculo militar, decorrente de licenciamento administrativo
ocorrido meses depois, não tem o condão de obstar o regular prosseguimento da ação penal,
tampouco de extinguir o interesse estatal na persecução de delito já consumado.
A jurisprudência do STM é firme no sentido de que o status de militar é exigível
para o recebimento da denúncia, e não como condição permanente de prosseguibilidade da
ação penal, conforme se depreende do seguinte julgado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. NULIDADE
DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DA FASE DO § 4º DO ARTIGO 457 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no
sentido de que o status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça
Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar. A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, como no caso em exame,
não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada
pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra nos
presentes autos. [...] (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000632-
40.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 4/12/2025,
publicado em 16/12/2025). (Grifo nosso.)
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há óbice à persecução penal pelo crime de deserção apenas nas hipóteses
excepcionais em que a incapacidade definitiva para o serviço militar, reconhecida em
inspeção de saúde, inviabiliza a reinclusão exigida pelo art. 457 do CPPM, circunstância que
impede o aperfeiçoamento da condição de procedibilidade da ação penal. Não é essa,
contudo, a situação dos autos.
Admitir a tese defensiva implicaria reconhecer que o Acusado poderia, por ato
administrativo superveniente, neutralizar a atuação da Justiça Militar, criando hipótese de
extinção da persecução penal não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade
estrita em matéria penal.
Inexiste, portanto, ausência de interesse de agir, ilegitimidade ou qualquer vício
processual decorrente do licenciamento do Apelante, razão pela qual rejeito a preliminar.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
Sustenta, ainda, a Defesa a nulidade do processo em razão da recusa do
Ministério Público Militar em oferecer Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no
art. 28-A do CPP, o qual afirma ser aplicado subsidiariamente ao processo penal militar.
A preliminar igualmente não prospera.
Ainda que se admita, em tese, a incidência subsidiária do art. 28-A do CPP no
âmbito da Justiça Militar da União, é firme o entendimento de que o ANPP não constitui
direito subjetivo do investigado ou do Acusado, mas faculdade conferida ao titular da ação
penal, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais e à avaliação de que a
medida se revele necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Nesse
sentido:
[...] O oferecimento do ANPP constitui faculdade do Ministério Público, pautada pela
discricionariedade regrada, e não direito subjetivo do investigado. (STM. Apelação Criminal
nº 7000108-54.2024.7.04.0004. Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
3/2/2026, publicado em 11/2/2026.)
[...] A proposição de Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade outorgada ao
Ministério Público Militar, e não um direito subjetivo do agente, e a recusa de oferecimento
não é capaz de gerar nulidade. [...] (STM. Apelação Criminal nº 7000386-82.2023.7.01.0001.
Relator: Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Julgado em 4/12/2025, publicado em
4/2/2026.)
No caso concreto, o MPM manifestou-se expressamente nos autos,
fundamentando a não propositura do acordo na natureza do crime de deserção, o qual atinge
diretamente os pilares estruturantes das Forças Armadas — hierarquia e disciplina,
concluindo pela inadequação da medida despenalizadora e pelo não atendimento dos
pressupostos legais.
Houve, portanto, motivação idônea e formalmente registrada, inexistindo
omissão ou atuação arbitrária. O controle jurisdicional sobre a recusa ministerial limita-se à
verificação da existência de fundamentação mínima e da observância dos parâmetros legais,
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não cabendo ao Judiciário substituir-se ao órgão acusatório na análise de conveniência e
oportunidade da proposta.
Ausente qualquer demonstração de prejuízo à Defesa, não se configura nulidade
processual.
Rejeito, assim, também essa preliminar.
MÉRITO
Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra sentença, de 4/9/2025,
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, que
julgou procedente a denúncia para condenar o Sd EV FELIPE PINTO BEZERRA, pela
prática do crime de deserção (art. 187 do CPM), à pena de 6 meses de detenção, com a
concessão do sursis pelo prazo de 2 anos, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
A Defesa sustenta que o Apelante agiu sob estado de necessidade exculpante,
em razão de extremo esgotamento físico e mental, o que tornaria inexigível conduta diversa.
A tese não encontra respaldo no conjunto probatório.
O estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, constitui causa
legal de exclusão da culpabilidade e exige a demonstração de perigo certo e atual, não
provocado pelo agente, inevitável por outro meio, além da efetiva inexigibilidade de conduta
diversa, circunstâncias que devem ser demonstradas de forma concreta nos autos.
No caso, não há prova idônea de situação excepcional apta a caracterizar perigo
atual ou impossibilidade objetiva de adoção de meio lícito, sendo insuficiente a alegação
genérica de esgotamento físico e mental para afastar a culpabilidade pelo delito de deserção.
A propósito:
[...] Para que o estado de necessidade exculpante seja reconhecido, é necessário que haja
perigo certo e atual, não provocado pelo agente, nem por ele podendo ser evitado, de maneira
que o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa só ocorrerá se a ação criminosa
for a única opção para que o réu salve o bem jurídico em perigo, não sendo o caso dos autos.
[...] (STM. Apelação Criminal nº 7000724-86.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 5/12/2024, publicado em 19/2/2025).
A alegação defensiva apoia-se exclusivamente em declarações subjetivas do
próprio Acusado, o qual afirmou em juízo, em síntese, que, por nunca ter exercido atividade
que lhe exigisse responsabilidade e compromisso, passou a sentir-se muito cansado e
“sugado”, razão pela qual não conseguiu se adaptar à rotina militar e, com “mente fraca” e
sem refletir sobre as consequências de sua conduta, simplesmente se ausentou do quartel.
Não há nos autos qualquer elemento técnico, laudo médico ou documentação
idônea que comprove a existência de quadro clínico grave, atual e incapacitante apto a
justificar a ausência da unidade militar. A Defesa, portanto, não se desincumbiu de produzir
prova mínima apta a amparar a tese sustentada.
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A caracterização da excludente invocada exige conjunto probatório capaz de
demonstrar, de forma concreta, a inexigibilidade de conduta diversa, ônus que recai sobre a
parte que a alega. Como já decidiu esta Corte:
[...] Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado,
o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar [...]. (STM.
Apelação Criminal nº 7000022-07.2024.7.03.0103. Relator: Ministro Leonardo Puntel.
Julgado em 13/2/2025, publicado em 4/4/2025).
A jurisprudência do STM é consolidada no sentido de que alegações de ordem
pessoal, emocional ou familiar, desacompanhadas de prova robusta, não configuram
excludente de culpabilidade nos crimes de deserção, orientação sintetizada na Súmula 3 desta
Corte.
Cumpre destacar, ainda, que o delito de deserção assume especial relevância no
âmbito do Direito Penal Militar, porquanto a tipificação da conduta prevista no art. 187 do
CPM visa justamente evitar a proliferação de ausências injustificadas no seio da tropa.
A repressão a tal comportamento atende não apenas à responsabilização
individual do infrator, mas também à necessidade de preservação da disciplina e da
regularidade do serviço militar, valores essenciais para o adequado desempenho das missões
constitucionais atribuídas às Forças Armadas.
Nesse contexto, justificativas de natureza estritamente pessoal ou familiar não
são suficientes, por si sós, para caracterizar o estado de necessidade exculpante previsto no
art. 39 do CPM, sobretudo quando não evidenciam situação concreta de perigo atual capaz de
justificar o sacrifício do dever militar.
Ao contrário, espera-se do militar conduta compatível com os deveres éticos e
funcionais inerentes à caserna, devendo eventuais dificuldades pessoais ser tratadas pelos
meios institucionais próprios, em coordenação com a cadeia de comando, e não mediante o
abandono unilateral do serviço.
Ademais, os fatos narrados evidenciam a plena exigibilidade de conduta diversa
da adotada, não se caracterizando situação “dramática o suficiente para não permitir que o
agente do fato necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser
salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais importante”.
1
Com efeito, o próprio comportamento do Apelante revela que não se tratava de
situação emergencial ou inevitável. Ao invés de buscar apoio institucional, médico ou
hierárquico, optou por afastar-se da unidade sem qualquer comunicação, permanecendo
ausente por mais de três meses, inclusive mudando-se para local distante, sem manter contato
com a família ou com a Organização Militar.
Não se mostra razoável sustentar inexigibilidade de conduta diversa em
contexto no qual havia alternativas lícitas disponíveis, deliberadamente ignoradas pelo
acusado.
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inexistente, portanto, a excludente invocada.
Subsidiariamente, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento
de que o Apelante não teria agido com intenção definitiva de abandonar o serviço militar,
como demonstraria sua apresentação voluntária.
A argumentação não procede.
O crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, é delito de mera conduta e
natureza permanente, que se consuma com a ausência injustificada do militar por mais de oito
dias, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico de abandono definitivo. Esse é o
entendimento pacífico nesta Corte, in verbis:
[...] 6. O crime de deserção é de mera conduta e se consuma com a ausência injustificada do
militar por mais de oito dias, sendo o dolo (vontade livre e consciente de se ausentar) inferido
do próprio proceder objetivo do Acusado. Inexiste nos autos suporte fático capaz de amparar
a tese defensiva de ausência de dolo. [...] (STM. Apelação Criminal nº 7000061-
06.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Lourival Carvalho Silva. Julgado em 22/5/2025,
publicado em 18/6/2025.)
[...] A conduta narrada amolda-se à figura típica do delito de deserção, tipificado no art. 187
do CPM. Trata-se de um crime de mera conduta, no qual a consumação ocorre
independentemente de qualquer resultado naturalístico, bastando a simples ação descrita na
legislação castrense. Conforme demonstram o Termo de Deserção e a comunicação de sua
apresentação voluntária, o ex-Cb marinheiro ausentou-se, sem autorização, da Organização
Militar em que servia, consumando o crime previsto no art. 187 do CPM. O dolo é evidente
nos presentes autos, não havendo dúvidas quanto a sua caracterização, tampouco pode-se
falar em ausência de certeza. Ao contrário, restou cristalino, in tela, que o réu sabia que
estava incorrendo em deserção, ao decidir faltar à OM por livre e espontânea vontade, razão
pela qual as justificativas da Defesa não têm o condão de exculpar o acusado de sua
responsabilidade militar e, por consequência, dos efeitos dessa prática delitiva. [...] (STM.
Apelação Criminal nº 7000724-86.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi.
Julgado em 5/12/2024, publicado em 19/2/2025).
Assim, basta para a tipicidade subjetiva a vontade consciente de ausentar-se do
serviço militar sem autorização, por período superior ao prazo legal, o que restou
incontroverso nos autos. O próprio Acusado confessou que se afastou deliberadamente da
unidade, por não se adaptar à rotina militar, permanecendo ausente por tempo muito superior
ao necessário para a consumação do delito.
No crime de deserção, a apresentação voluntária posterior do desertor não
descaracteriza o delito já consumado, tampouco afasta o dolo da conduta nem constitui causa
de exclusão da tipicidade, como pretende a defesa. Limita-se, isso sim, a pôr termo à
permanência delitiva, podendo, quando muito, ser considerada na dosimetria da pena.
Acolher a tese defensiva implicaria esvaziar completamente o tipo penal da
deserção, bastando ao desertor retornar quando lhe conviesse para afastar a responsabilidade
penal, o que é manifestamente incompatível com o sistema jurídico-militar.
Cumpre registrar, ademais, que, não obstante a gravidade da conduta no âmbito
da disciplina castrense, foi aplicada ao réu a pena mínima cominada para o delito de
deserção. Além disso, já na condição de civil, foi-lhe concedido o benefício da suspensão
condicional da pena. Por fim, foi assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade.
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, restam evidenciadas, de maneira inequívoca, a tipicidade, a
ilicitude e a culpabilidade da conduta imputada, não havendo falar em absolvição, porquanto
acertada a sentença e justa a reprimenda aplicada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares defensivas e
de negar provimento à apelação interposta pela DPU, mantendo integralmente a sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381924v20 e do código CRC a7cbb53c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 19/04/2026, às 21:37:39
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. 5. ed. rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense,
2024, p. 83.
7000018-63.2025.7.12.0012
40001381924 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR